Tribunal: TJDFT
Processo: 0708549-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ENTREGA DE AUTOMÓVEL COMO PARTE DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA SUPERVENIENTES. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou extintos os pedidos relativos à transferência da titularidade de veículo por ausência de requisitos administrativos (CPC, art. 485, VI) e condenou a ré ao pagamento dos débitos incidentes após a tradição e a indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legitimidade passiva e responsabilidade da ré pelos débitos incidentes após a tradição do bem; (ii) examinar a ocorrência de danos morais e o valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de pedido formulado tão somente em grau recursal, por consubstanciar inovação.
4. A legitimidade se avalia nos termos da teoria da asserção. Se a parte afirma que a ré recebeu o veículo como parte do pagamento, integrando a cadeia de consumo, evidencia-se a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da lide.
5. O julgador não está obrigado ao exame pormenorizado de todos os argumentos das partes (CF, art. 93, IX; Tema 339/STF).
6. Embora inviabilizada a transferência do automóvel por omissão do autor quanto ao preenchimento dos requisitos administrativos, não se controverte quanto a responsabilidade da ré pelos débitos posteriores à tradição, momento a partir do qual se dá a transferência da propriedade dos bens móveis.
7. A inscrição do autor em dívida ativa e a imputação de multas relativas a veículo que não mais era proprietário, configuram dano moral in re ipsa, pois atingem sua honra objetiva e decorrem de falha na prestação do serviço.
8. O valor de R$ 3.000,00 observa a proporcionalidade, a razoabilidade, a função pedagógica e as circunstâncias do caso concreto, inclusive a omissão parcial do próprio consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos, sendo o do autor parcialmente, e ambos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A revendedora que recebe veículo usado como parte do pagamento responde pelos débitos incidentes após a tradição quando não promove a regular transferência, ainda que o bem seja repassado a terceiro."; "2. A inscrição indevida em dívida ativa decorrente de débitos gerados após a entrega do veículo configura dano moral in re ipsa."; "3. A extinção do pedido de transferência por ausência de requisitos administrativos não impede a condenação da revendedora pelos débitos posteriores à tradição."; "4. Não há nulidade da sentença quando adequadamente fundamentada, sendo desnecessária a análise ponto a ponto de todos os argumentos das partes (Tema 339/STF).".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.013, 485, VI, 489 e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o e 7o, par. ún.; CTB, art. 134; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, QO no Ag 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral); TJDFT, Acórdão 1283031, 0701347-57.2020.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 845185, 20130111202064APC; TJDFT, Acórdão 1909566, 0710956-84.2022.8.07.0004.